Tribunal: TJSP
Processo: 1056241-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Remoção de octógono que ficava debaixo do Viaduto do Chá – Legitimidade ativa e passiva configuradas – Responsabilidade solidária do Município e da empresa que removeu o material desportivo – Falha no dever de fiscalização – Dano material configurado por ausência de devolução dos bens removidos – Necessidade de liquidação da sentença para apuração do valor

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Remoção de octógono que ficava debaixo do Viaduto do Chá – Legitimidade ativa e passiva configuradas – Responsabilidade solidária do Município e da empresa que removeu o material desportivo – Falha no dever de fiscalização – Dano material configurado por ausência de devolução dos bens removidos – Necessidade de liquidação da sentença para apuração do valor devido – Sentença de procedência parcialmente reformada – Recursos de apelação providos, em parte.